Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ITDCM. DEMAIS TRIBUTOS. ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA.
1. No arrolamento comum, a homologação da partilha independe do prévio recolhimento do ITCMD, em conformidade com o disposto nos artigos 664, § 4o e 662, caput e § 2o, ambos do CPC.
2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), permanece como condição para a expedição do formal de partilha.
3. Deu-se parcial provimento à apelação.